Tribunal: STF
Processo: MS 23948
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À
ANÁLISE DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO REGIMENTAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
        Recurso que se limita a reafirmar alegações já examinadas
pelo acórdão embargado, pretendendo a reforma da decisão monocrática
que negou seguimento ao mandado de segurança, confirmada pelo
Plenário do STF no julgamento de agravo regimental. Objetivo
insuscetível de ser alcançado por meio de embargos declaratórios.
        Embargos rejeitados.